Tribunal: TJPA
Processo: 0800285-78.2022.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800285-78.2022.8.14.0080

APELANTE: WANDERSON DOS SANTOS TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO
129, § 9º E 147 DO CP -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – NULIDADE. AFASTAMENTO DO BOLETIM MÉDICO – INOCORRÊNCIA – BOLETIM MÉDICO VÁLIDO
EX VI ART. 12, § 3º, DA LEI 11.340/2006 – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO. INSUFICIENCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE ILICITA – DOSIMETRIA – PENA AQUEM DO MINIMO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – INVIABILIDADE – ÓBICE DA SUMULA 231 DO STJ -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PRELIMINAR

I –
Destarte, em que pese a combativa defesa contestar a licitude da peça processual (BOLETIM MÉDICO), o art. 12, §3º, da Lei nº 11.340/06, admite laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde. Precedentes do STJ;

II – Diante das razões mencionadas, conveniente rejeitar a preliminar suscitada;

MÉRITO

I - Diante das argumentações esposadas, indubitável a materialidade e autoria do crime em testilha, em face das provas orais produzidas que alicerçaram os termos da acusação, confirmadas pela prova material e pelo boletim médico que descreveu as lesões sofridas pela vítima, não havendo, incontinenti, respaldo a tese defensiva, em face das insuperáveis evidencias de declinaram em indicar o protagonismo do apelante no crime entabulado no
art. 129, §9º e 147 do CPB;

II – Acerca da dosimetria, n
a
segunda fase dosimétrica, é assente a inviabilidade da redução de pena aquém do patamar mínimo, conforme o teor da Súmula 231 da Corte Cidadã;

III -
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

WANDERSON DOS SANTOS TRINDADE,
condenado às penas de
um
04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto,
como incurso nas sanções punitivas do art. 129, §9º e art. 147 do CPB, interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da
Vara da Comarca de Bonito/PA.

A defesa do apelante sustentou, em sede preliminar, pela nulidade do Boletim Médico, em face da irregularidade na sua elaboração e contrário aos termos do
art. 159, §1º, do Código de Processo Penal. No mérito, asseverou pela absolvição por insuficiência de provas. E por fim, pugnou pela readequação da dosimetria, com a aplicação da atenuante da confissão, com a pena figurando aquém do mínimo legal.

Por sua vez, em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 16699744),
pelo improvimento do recurso interposto, sendo acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procuradora Dulcelinda Lobato Pantoja (ID 17363701).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial acusatória que no dia
07 de agosto de 2022, por volta de 10:00h,
Fabricia Sousa da Silva
encontrava-se em sua residência, localizada na Vila JAMILÂNDIA, quando chegou ao local o seu companheiro e ora denunciado, sob efeito de drogas, e começou uma discussão com a vítima em razão de o pneu da motocicleta estar furado. Ato contínuo, WANDERSON DOS SANTOS TRINDADE desferiu socos e tapas contra o rosto, o pescoço, os braços e as pernas da ofendida e afirmou que a mataria, evadindo-se da casa na sequência. Em seguida, a vítima dirigiu-se à delegacia de polícia de Bonito.

Na espécie,
após o encerramento da
instrução,
WANDERSON DOS SANTOS TRINDADE, foi julgado e ao final
condenado às penas de
um
04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto,
como incurso nas sanções punitivas do art. 129, §9º e art. 147 do CPB. Inconformado, protocolou
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da
Vara da Comarca de Bonito/PA.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA

A
materialidade delitiva, pode ser observada através Inquérito Policial incluso; Fotos (ID 75600714 - Pág. 1/8); Processo n. 0800254-58.2022.8.14.0080 com decisão concessiva de medidas protetivas; Boletim Médico da vítima (ID 75603050 - Pág. 19) e Fotos (ID 75600714 - Pág. 1/8).

Na hipótese, a ofendida
Fabrícia Sousa da Silva
, esclareceu:

Que, foi dentro de casa. Que foram muitas coisas e não lembra de nada. Que o réu chegou bêbado e começou a ficar agressivo. Que antes ele não era agressivo. Que conviveu com ele por 9 meses. Que nesse tempo conviveu normalmente. Que estão separados e não tem filhos. Que foi na UPA. Que ele não ameaçou mais. Que ficou com dor de cabeça e depressão e o médico não indicou tratamento. Que o réu chegou e viu o pneu da moto furado. Que foi a declarante que furou. Que ele iria sair para o campo e furou o pneu porque ele “fez pouco da sua cara”. Que então ele agrediu. Que ele estava bebendo com outra. Que o réu lhe agrediu. Que ele bateu mais na cabeça, porque diziam que não ficava hematoma. Que quanto a ameaça foi que ele disse que se desse parte dele, ele iria lhe matar. Que então ele agrediu. Que ele depois foi embora, mas fez tudo isso.

Por sua vez a testemunha
Cleuton da Silva dos Santos, relatou:

Que,
o réu chegou e pediu à chave do depoente pedindo para dormir lá. Que o depoente deu a chave do bar para o réu dormir lá. Que no outro dia o réu disse que iria para Santa Maria. Que quando o réu saiu o depoente estava na frente do bar num local que vende comida e ouviu comentários que o réu tinha batido na vítima. Que não viu a FABRICIA e se ela tinha hematomas. Que era costume os dois brigarem e ele bebia e discutiam. Que não sabe se ele agredia ela fisicamente. Que foi a primeira vez que ficou sabendo que ele agrediu fisicamente. Que não sabe se ele ameaçava antes. Que ouviu falar que ela furou o pneu da moto.

Na hipótese, a testemunha
Antonio Domingos Sousa da Silva, narrou:

Que,
é pai da vítima. Que soube da briga pelos colegas e amigos. Que não estava presente. Que ela não relatou a situação porque foi conversar com ela e só observou a situação e ela não falou nada. Que essa vez foi o que ficou sabendo e vizinho que viu e relataram por telefone porque o depoente não estava presente. Que tentou observar algum comportamento diferente. Que no dia seguinte ocorreu novamente. Que todo fim de semana ficou sabendo que ele batia nela. Que depois ela falou que estava separada dele e ela não falou porque tinha medo dele, de dar parte. Que depois soube que depois que ele bebia agredia ela. Que por conversa dos outros soube que ele ameaçou se desse parte. Que ela separou de vários maridos e com ele teve esse problema de ele sair ameaçando e não gostou disso. Que depois dos fatos não ficou ameaçando. Que o comportamento do réu achava que era uma pessoa bacana. Que de sua parte não tem problema, mas nunca pensou que ele iria chegar nessa situação de bater em sua filha. Que não viu, mas chegou a esse ponto e não gostou, mas para o depoente não tem problema

Em seu interrogatório, WANDERSON DOS SANTOS TRINDADE, CONFESSOU os fatos, mas alega que foi para se defender. Que só segurou os pulsos dela para se defender e nega agressão na cabeça da vítima. Que as brigas eram verbais, discussão. Que nega ameaça. Que nunca mais viu ela. Que no local as pessoas não gostavam do interrogado.

Nesse cenário, diante das provas produzidas, inobstante o
art.
155
do
CPP
não se referir, especificamente, à decisão condenatória, a previsão de uma hipótese de absolvição por falta de provas para a condenação (o que decorre do princípio da presunção de inocência
) faz com que o supracitado dispositivo legal seja lido como uma regra para a condenação, isto é, para condenar, o Juiz necessita de provas produzidas em juízo, mas, pelo contrário, para absolver, basta a inexistência de provas suficientes para a condenação. Logo, por hora e d
iante das provas orais e materiais constantes do acervo processual, restou insuperável contestar os termos entabulados na exordial acusatória, quanto a ocorrência dos fatos, da sua autoria e materialidade delitiva.

DA PRELIMINAR DE MÉRITO – NULIDADE DO BOLETIM MÉDICO

In casu
, inobstante se tratar de crime que deixa vestígios, e em vista da natureza da infração penal envolver lesão corporal cometida no âmbito doméstico, a Lei Maria da Penha, em seu art. 12, § 3º, admite o laudo médico como meio de prova suficiente para atestar a materialidade delitiva.

Desse modo, temerário considerar a tese defensiva em face das inequívocas evidencias acerca da materialidade e da autoria delitiva, amparadas pela consistente palavra da vítima, que guardou consonância com o contestado
boletim médico (ID nº 75603050, p. 19) que atestou as lesões sofridas pela vítima.

Destarte, em que pese a combativa defesa contestar a licitude da peça processual (BOLETIM MÉDICO), o art. 12, §3º, da Lei nº 11.340/06, admite laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde, como se pode observar na orientação jurisprudencial:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL.COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO NOS AUTOS. DESCRIÇÃO DAS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. ART. 12, § 3º, DA LEI 11.340/2006. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - O exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios (art. 158 do CPP). Por outro lado, nos crimes de violência doméstica, dispõe o art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/2006 que “serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde"(precedentes do STJ e do STF).

III - In casu, a materialidade delitiva restou demonstrada, além da palavra da vítima, por prova técnica, qual seja, atestado médico contendo a descrição das lesões corporais por ela sofridas, aliado a exame de corpo delito indireto. Ademais, o próprio réu teria confirmado a agressão, embora tenha alegado que se trataria de legítima defesa.

Habeas corpus não conhecido.

(HC 462.971/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 05/12/2018)"

Com efeito, as argumentações apresentadas alhures seriam suficientes para inviabilizar a tese defensiva, uma vez que o boletim médico, juntamente com as provas orais, além das fotografias constantes dos autos
(ID 75600714 - Pág. 1/8), emprestam credibilidade aos
termos da inicial acusatória. Nesses moldes, imperioso observar as regras do
art. 167, do CPP, onde se verifica que na impossibilidade de realização do exame de corpo de delito, a prova testemunhal poder suprir a falta. Contudo, segue inarredável que o
boletim médico se sagrou em prova hábil (art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/2006), em comprovar as lesões sofridas pela vítima. Preliminar rejeitada.

DO MÉRITO

DA IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA

Na espécie, ao se observar o teor dos relatos da vítima
Fabrícia Sousa da Silva
, que narrou como os fatos teriam ocorrido, que culminaram nas agressões (...) que o réu lhe agrediu. Que ele bateu mais na cabeça, porque diziam que não ficava hematoma. Que quanto a ameaça foi que ele disse que se desse parte dele, ele iria lhe matar. Que então ele agrediu. Que ele depois foi embora, mas fez tudo isso. Acerca da narrativa da vítima, em delitos no ambiente doméstico temos que:

"A palavrada da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios colhidos durante a instrução" (
Acórdão 1884425
, 07003843020228070017, Relator ESDRAS NEVES, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no PJe: 11/7/2024).

Nesse sentido, a testemunha
Cleuton da Silva dos Santos,
esclareceu que ouviu comentários que o réu tinha batido na vítima, e que era costume os dois brigarem e ele bebia e discutiam. Que foi a primeira vez que ficou sabendo que ele agrediu fisicamente. Na ocasião o próprio apelante WANDERSON DOS SANTOS TRINDADE, CONFESSOU os fatos, mas alega que foi para se defender.

Com efeito, diante das argumentações esposadas, inclusive com a confissão do recorrente, indubitável a materialidade e autoria do crime em testilha, em face das provas orais produzidas que alicerçaram os termos da acusação, confirmadas pela prova material e pelo boletim médico que descreveu as lesões sofridas pela vítima, não havendo, incontinenti, respaldo a tese defensiva, em face das insuperáveis evidencias de declinaram em indicar o protagonismo do apelante no crime entabulado no
art. 129, §9º e 147 do CPB.

DA INVIABILIDADE DA PENA FIGURAR AQUEM DO PATAMAR NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA

Na ocasião o juízo aferiu a pena base em 03 meses de detenção, ou seja, no mínimo legal, a qual permaneceu inalterada na segunda e terceira fases da dosimetria, devido ausências de circunstâncias atenuantes ou agravantes ou causas de diminuição ou aumento de pena. Todavia,

Nesse ponto, a defesa argumentou que em face do recorrente ter confessado o delito (art. 65, III “d” do CP), a pena provisória poderia ser aferida aquém do patamar mínimo, uma vez que a vedação dessa prerrogativa (sumula 231 do STJ), seria inconstitucional, narrativa que não encontra respaldo na legislação vigente.

Na
segunda fase dosimétrica, é assente a inviabilidade da redução de pena, conforme o teor da Súmula 231 da Corte Cidadã, pois
"a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Nessa via, o STF, reconheceu a validade da referida súmula, ao analisar questão em repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário nº 597.270/RS (julgado em 26.3.2009). Conforme destacou o relator, Min. Cezar Peluzo, mesmo que a atenuante seja considerada, por força impositiva do art. 65 do Código Penal, pode ocorrer que nenhum impacto tenha na dosimetria, pois as atenuantes genéricas não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal. Assim sendo, as atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea, embora reconhecidas, não autorizam a fixação a pena intermediária aquém do mínimo legal. Ademais, o STJ consolidou o
entendimento de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021). Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023).

Ademais, a individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade" (RHC 135.298/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021). Desse modo, a pena provisória seguiu fixada, na segunda fase em 03 meses de detenção, seguindo irretocável na terceira, sagrando-se em definitiva, devido ausência de outras causas modificadora de pena. Proposito, na eventualidade do reconhecimento da atenuante da confissão, o juízo não poderia fixar a pena aquém do patamar mínimo, em face do óbice intransponível da sumula 231 do STJ.

Com efeito, inoportuno operar-se qualquer modificação no decisum hostilizado, que se pautou na estrita legalidade, e ao final foi fixado uma quantidade de pena razoável e proporcional a falta cometida, não havendo quaisquer motivos que macule o decisum vergastado que deve seguir mantido em todos os seus termos.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
WANDERSON DOS SANTOS TRINDADE,
condenado às penas de
um
04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto,
como incurso nas sanções punitivas do art. 129, §9º e art. 147 do CPB,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 23/09/2024